Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça. Reiteração delitiva.

1 – Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).

2 - O descumprimento de medidas protetivas demonstra o descaso do paciente pelas instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública e justifica a prisão preventiva.

3 – Se o paciente descumpriu as medidas protetivas, ameaçando-a de morte, significa que as medidas restritivas impostas não foram eficazes para impedir sua reiteração delitiva.

4 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 313, III, do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.

5 - A proporcionalidade da prisão preventiva - que o acusado poderia ser beneficiado com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.

6 - Ordem denegada.